Tribunal: TJDFT
Processo: 0749819-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749819-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAQUIM WALDEILTON CAMPOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da concessão de justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas financeiramente (físicas e jurídicas) tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte demonstrar a alegada hipossuficiência, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, o Agravante limita-se a afirmar que não têm condições de pagar as custas do processo, sem documentos hábeis a comprovar seus rendimentos e a alegada hipossuficiência. Assim, para comprovar que faz jus à justiça gratuita, intimo o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente seus 3 (três) últimos contracheques, a declaração do imposto de renda do ano base 2023, ano calendário 2024 e os extratos da sua conta bancária dos últimos 3 meses, ou, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, recolha o preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora